Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001 EXEQUENTE: MAURO LAZARO GONZAGA JAYME EXECUTADO: MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA, RICARDO CRUZ NETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença movido por Mauro Lázaro Gonzaga Jayme em desfavor de Maria Ignez Cavalcanti de Souza e Ricardo Cruz Netto. O Exequente, após o arquivamento provisório dos autos, solicitou a pesquisa de bens dos Executados pelo sistema Sniper. Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Logo, o seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra do sigilo dos devedores, devidamente fundamentada, pois, mais do que bens, o SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. In casu, observa-se que o Exequente não demonstrou a imprescindibilidade da medida pretendida. O insucesso das pesquisas pelos sistemas usuais de localização de bens e ativos financeiros não justifica a utilização de sistema que invade a privacidade dos devedores, sem indícios concretos de vínculos com pessoas jurídicas ou utilidade do acesso aos dados de embarcações listadas no Tribunal Marítimo e no Registro Aeronáutico Brasileiro. Destaca-se que o Agravante não demonstrou a imprescindibilidade da medida para o caso concreto, pois se ampara unicamente na disponibilidade do novo sistema. Assim, indefiro o pedido. Por fim, determino o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão Id. 20479109. Ressalto que os autos serão desarquivados para que o Cumprimento de Sentença prossiga se forem localizados bens penhoráveis dos devedores, desde que não tenha transcorrido o prazo da prescrição intercorrente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora